Tribunal: STF
Processo: Pet 12633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão (edoc. 187 - Protocolo STF nº 124.335/2024) dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Raul Schmidt Felippe Junior no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da referida operação e pelos Juízes Federais Sérgio Fernando Moro e Gabriela Hardt no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim narra os fatos:



    “2.1.1. FERNANDO MOURA foi denunciado pelo Ministério Público Federal, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, na condição de representante do grupo político de JOSÉ DIRCEU (evento 1 dos autos de Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000). 



    2.1.2. Em apertada síntese, a acusação aviada pelo Ministério Público Federal narrou que FERNANDO MOURA teria recebido valores decorrentes de contratos firmados entre a empreiteira ENGEVIX S.A. e a Petrobrás, a pedido e determinação do então diretor, Sr. RENATO DUQUE, sendo que, para o recebimento de tais valores, FERNANDO MOURA teria dissimulado sua origem ilícita mediante fictícias doações a familiares seus. 



    2.1.3. Antes mesmo de a denúncia ser oferecida, FERNANDO MOURA firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal (evento 74 dos autos de Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000). Este acordo foi então anulado por ocasião da sentença condenatória proferida pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO, ao argumento de que ‘as idas e vindas dos depoimentos de Fernando Moura impactaram de forma irrecuperável a sua credibilidade’, ocasião na qual também condenou FERNANDO MOURA pela prática dos delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa (evento 985 dos autos de Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000).”



    Sustenta, na sequência:



    “2.2.1. De início, observa-se dos diálogos obtidos que a primeira menção a FERNANDO MOURA em conversa entre os procuradores da Força Tarefa do MPF é datada de 03 de julho de 2015, localizada no chat “FT MPF Curitiba 2” (DOC. 02), onde o peticionário é citado como sendo de interesse dos procuradores para que se chegasse até JOSÉ DIRCEU: 



    (...)



    2.2.2. Em continuação, no mesmo chat “FT MPF Curitiba 2” (DOC. 02), na data de 21 de julho de 2015, os procuradores fizeram menção ao interesse na colaboração de FERNANDO MOURA, afirmando que precisavam “criar tensão” no peticionário e “fazer acreditar que ele está ferrado” para que se sentisse pressionado a firmar acordo de colaboração, admitindo inclusive que não pretendiam ouvir o peticionário na presença de um Delegado:



    (...)



    2.2.7. Em continuação, no chat “FT MPF Curitiba 2” (DOC. 02), na data de 14 de setembro de 2015, os procuradores mencionaram novamente o nome de FERNANDO MOURA, em decorrência de reunião com a Polícia Federal, associando o nome do peticionário ao delito de “insider trading” e “combinando” prisões e medidas contra outros investigados e acusados, sob o argumento de que estariam “precisando de operação” e aduzindo nomes de quem seriam os próximos alvos em caso de não celebração de acordos de colaboração:



    (...)



    2.2.10. Já na data de 11 de outubro de 2015, no mesmo chat “FT MPF Curitiba 2” (DOC. 02), o Procurador da República Roberson Henrique Pozzobon alertou para o fato de que os procuradores estariam “focando muito na parte política” na tratativa de temas envolvendo FERNANDO MOURA:



    (...)



    2.2.11. Estes diálogos de 2015 dão conta de que os procuradores da Força Tarefa do MPF e da Polícia Federal demonstravam grande interesse na celebração de acordo de colaboração por FERNANDO MOURA, com a intenção de chegar a outros alvos, especialmente na pessoa de JOSÉ DIRCEU, além de deixarem claro que, em que pese as oitivas tenham acontecido na Polícia Federal, foram intencionalmente realizadas sem a presença de um Delegado – o que será retomado mais adiante.



    (...)



    2.3.10. Já em 27 de janeiro de 2016, no chat “FTS MPF” (DOC. 10), os procuradores se animaram com o interesse da imprensa em torno desta menção de FERNANDO MOURA ao referido deputado:



    (...)



    2.3.11. Ainda nesta data, no chat “BD” (DOC. 12), FERNANDO MOURA foi descrito pelo Procurador da República José Robalinho Cavalcanti como “um dos capachos e mais antigos operadores de Zé Dirceu”, e afirma que FERNANDO MOURA deveria ser exemplarmente punido, inclusive com prisão, para que se preservasse o instituto da colaboração na Operação Lava Jato:



    (...)



    2.3.27. Em 03 de fevereiro de 2016, em conversa com a jornalista Camila Bonfim (DOC. 17), Deltan Dallagnol foi questionado acerca da situação de FERNANDO MOURA após as “revelações” do novo depoimento:



    (...)



    2.3.28. Nesta mesma data, em situação notadamente mais grave, são trocadas mensagens pelos Procuradores da República do MPF no Brasil com membros da Økokrim, Autoridade Nacional de Investigação e Persecução de Crimes Econômicos e Ambientais na Noruega (Chat Norway-Brazil car wash connection)3 :



    (...)



    2.3.30. Neste diálogo de 03 de fevereiro de 2016, os Procuradores da República Deltan Dallagnol e Diogo Castor informaram os investigadores da Økokrim de detalhes de depoimento de FERNANDO MOURA:



    (...)



    2.3.34. Já em 12 de fevereiro de 2016, no chat “FTS MPF” (DOC. 10), os Procuradores da República da Força Tarefa conversaram a respeito do pedido de quebra do acordo de FERNANDO MOURA, aduzindo que mesmo com a anulação pretendiam continuar utilizando os documentos apresentados e que esta quebra teria um “efeito dissuasório” em outras colaborações:



    (...)



    2.3.35. Em 21 de fevereiro de 2016, no chat “FT MPF” (DOC. 20), o ex-Procurador da República Deltan Dallagnol encaminhou aos procuradores mensagem recebida do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro (referido pela alcunha de “russo”) afirmando que com a “mudança” no STF seria necessário “pegar pesado nos acordos”, seguido de uma parabenização a Deltan pelo fato de que a notícia acerca da quebra do acordo de FERNANDO MOURA não foi associada à menção a AECIO NEVES na imprensa:



    (...)



    2.3.47. Estes diálogos de 2016 evidenciam ainda mais o interesse dos Procuradores da Força Tarefa do MPF e da Polícia Federal na pessoa do peticionário, englobando inclusive o interesse de puni-lo e de restringir sua liberdade, fazendo de FERNANDO MOURA um “exemplo” para outros investigados pela Operação Lava Jato. Ademais, restou bem evidente que o interesse na figura do peticionário permaneceu sempre atrelado à figura de José Dirceu, alvo maior dos integrantes da Força Tarefa.



    (...)



    2.4.7. Observa-se do final da mensagem acima que o Procurador da República Diogo Castor insinuou inclusive que este E. Supremo Tribunal Federal estaria concedendo a liberdade em favor de “réus poderosos e influentes”, aduzindo não concordar com os “critérios de nomeação” dos Ministros para atuação nos Tribunais Superiores. 



    2.4.8. Este é apenas mais uma de inúmeras demonstrações de parcialidade dos Procuradores da Força Tarefa, que extrapolaram os limites de suas atribuições institucionais para monitorar a atuação dos Tribunais Superiores na prolação de decisões contrárias aos interesses do Ministério Público Federal.



    (...)



    4.1. Pois bem. Da situação acima descrita, e a partir do acesso aos diálogos obtidos por meio da Operação Spoofing, foi constatado que durante o período de julho de 2015 até pelo menos setembro de 2017, que compreendeu desde a fase investigatória até ao menos a confirmação da condenação em segundo grau, os integrantes da Força Tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal, bem como o ex-Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO, agiram à margem da legalidade e em evidente violação do dever de imparcialidade em relação ao peticionário FERNANDO MOURA.”



    Ao final, requer:



    “5.1. Frente o exposto e o mais alto conhecimento jurídico de Vossa Excelência, consideradas todas as similaridades existentes entre a situação de RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR e a do ora peticionário, na esteira das ordens constitucional e infraconstitucional vigentes, respeitosamente se requer a extensão de todos os efeitos outorgados a RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR nos autos de PET 12633/DF, com a consequente declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, no âmbito dos procedimentos, ainda que na fase pré-processual, vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da Força Tarefa e pelo ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, consideradas as razões transcritas acima, o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se, desde logo, que os diálogos revelados pela Operação Spoofing trazidos referem-se apenas a conversas entre membros do Ministério Público Federal que mencionam o requerente como “operador” de José Dirceu.



    Trata-se, pois, de questões que não coincidem com as examinadas na decisão apontada como paradigma, que consignou expressamente o seguinte:



    “Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrados e procuradores envolvidos em investigações de que resultaram as persecuções penais a que responde o requerente, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático” (grifos nossos). 



    Vê-se, assim, que a pretensão deduzida pelo requerente exige o exame de questões diversas das escrutinadas por esta Suprema Corte na decisão apontada como paradigma, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, que poderá ser endereçado ao juízo competente.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente